Tribunal: STF
Processo: AI 454357
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DAS SÚMULAS 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
A matéria em debate no recurso de agravo tem
   pertinência com a questão relativa ao mérito da causa, ao passo
   que a decisão agravada apenas cuidou do não-atendimento de
   pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário.
   Incidência da Súmula 287 desta Corte.
Deficiência na
   fundamentação do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 284
   do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.